Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Ação monitória. Extinção do feito sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial. Adequação. Não atendimento de emenda à exordial. Inépcia da inicial reconhecida. Intimação prévia. Desnecessidade. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso IV, e 321, parágrafo único, todos do CPC), por falta de promoção de emenda à inicial (inépcia da exordial).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é necessária prévia intimação da parte interessada, quando descumprir o prazo de emenda à inicial, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, por inépcia da exordial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da emenda da petição inicial acarretará o indeferimento da inicial.
4. Para o reconhecimento da inépcia, conforme preceitua o inciso I do artigo 485 do CPC, não é necessária a intimação prévia da parte, antes de se extinguir o feito sem resolução do mérito.
5. Segundo o artigo 485 do CPC somente é necessária prévia intimação da parte interessada nos casos contidos nos incisos II e III, do mencionado dispositivo legal, quais sejam, respectivamente, se “o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”, ou, “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Adequada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, mesmo sem antes intimar a parte interessada, por não configurar hipótese de proceder à prévia intimação, ainda mais se a causa foi dada pela própria interessada, que deixou transcorrer em branco (in albis) o prazo para sanar o vício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso I c/c artigo 330, inciso IV, e 321, parágrafo único.